Tribunal: TJDFT
Processo: 0721998-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. HABEAS CORPUS. VIA ELEITA INADEQUADA. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. REMÉDIO CONSTITUCIONAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. O instrumento recursal cabível contra decisão proferida pelo juízo da execução é o agravo em execução, não podendo o habeas corpus ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, como no caso.
2. Aliado a isso, não se vislumbra a aventada manifesta ilegalidade na decisão hostilizada que, pelo contrário, se encontra devidamente fundamentada e de acordo com a manifestação do Ministério Público atuante em primeira instância, sendo que o habeas corpus não se presta “à discussão aprofundada de mérito ou à análise de matéria abarcada por recurso próprio, inclusive o agravo em execução, pois seus estreitos limites não permitem o exame aprofundado de prova ou a supressão de instância”, conforme precedente.
3. Agravo regimental conhecido e não provido.